Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703597-06.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: VANUZA BORGES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra a sentença (ID 21129297) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral proposta por Vanuza Borges do Nascimento, julgou procedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. O apelante, nos argumentos apresentados no recurso, afirma que, desde a data de 22.08.1995 até 18.02.2020, a autora figurou como responsável financeira pelo imóvel situado na QNP 36, Conjunto I, Casa 14, Ceilândia/DF, conforme registro juntado aos autos. Ocorre que o aparente registro documental encontra-se inserido tão somente no corpo do recurso de apelação. Inexistiu juntada prévia do documento, o que caracteriza, em tese, documento novo em sede recursal. Com fundamento nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre eventual apresentação de documento novo ou indique a localização do referido documento dentro do acervo probatório já existente nos autos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator